Tribunal: TJES
Processo: 5001890-60.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-60.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TELMA DOMINGOS DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001890-60.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A

RECORRIDO:
TELMA DOMINGOS DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
TELMA DOMINGOS DA SILVA
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
Narra a autora, em síntese, que possuía um débito com o requerido, ficando acordado o pagamento da seguinte forma: entrada de R$ 1.000,00 e 10 parcelas de R$ 1.333,93. Ademais, aduz que realizou o pagamento das 05 primeiras prestações, e que não conseguiu acessar o aplicativo para pagamento do boleto de referência junho/2023, uma vez que o requerido suspendeu o seu acesso. Afirma que entrou em contato com o requerido, sendo informada que o referido contrato fora cancelado por inadimplência, tendo seu nome inscrito no cadastro de maus pagadores, mesmo tendo realizado todos os pagamentos. Pleiteou a retirada da negativação do seu nome, a disponibilização dos boletos com referência julho/2023 a outubro/2023 para pagamento, a declaração de quitação do contrato de nº 4068978433170006 e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 6690329), a requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que não ocorreu falha na prestação dos seus serviços, inexistindo dano moral indenizável. Por fim, pugna pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6690747), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR ao requerido que forneça a parte autora os boletos referentes as parcelas 09 a 10, não comprovada a quitação no processo, ratificando a decisão de ID 27865888; e

B) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Outrossim, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com
eventual
crédito de sua titularidade (ou seja, caso não tenha havido o adimplemento das parcelas 09 a 10, no valor total de R$ 2.667,86), em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6690751). Em suas razões, sustenta a inexistência dos danos morais, sob a alegação de mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

A Autora apresentou contrarrazões (ID. 6690754), pleiteando pela manutenção integral da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Destarte, a requerida juntou com sua contestação a fatura de ID 32265590 (vencimento 06/01/2023), demonstrando o acordo/parcelamento.

Já a fatura vencida em 06/03/2023 (ID 32265588) evidencia que inobstante a consumidora tenha efetuado o pagamento da fatura do mês anterior, houve um “cancelamento” do acordo, com a antecipação de todas as prestações do parcelamento e, mesmo assim, a autora continuou a proceder com o pagamento das parcelas (ID’s 32265586 e 32265587).

Dessa forma, entendo que os documentos juntados demonstram a efetiva formalização de acordo entre as partes, bem como por algum equívoco houve o cancelamento unilateral por parte da requerida, configurando, portanto, erro na prestação de seus serviços e, via de consequência, a negativação indevida do nome/CPF da autora, uma vez que o ajuste estava sendo adimplido corretamente pela consumidora.

Após a antecipação da tutela, a Autora comprovou o pagamento das prestações 06, 07 e 08, não comprovando o pagamento das demais prestações, razão pela qual não há como declarar a quitação do contrato 4068978433170006.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)